Tribunal: TJSP
Processo: 1007010-59.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - golpe do motoboy - compras realizadas por terceiro estelionatário - risco inerente à atividade da instituição financeira - fato de terceiro - incúria da LUIZACRED - ausência de danos morais indenizáveis, porque relacionados tão-só à fraude praticada – demanda parcialmente procedente

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - golpe do motoboy - compras realizadas por terceiro estelionatário - risco inerente à atividade da instituição financeira - fato de terceiro - incúria da LUIZACRED - ausência de danos morais indenizáveis, porque relacionados tão-só à fraude praticada – demanda parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito contravertido - jurisprudência do C. STJ e do TJSP – sucumbência recíproca - recursos improvidos.*